Tribunal: TJMT
Processo: 0001191-47.2007.8.11.0101
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001191-47.2007.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GILMAR TAFFAREL - CPF: 469.369.049-04 (APELANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), ZILTO DONADELLO - CPF: 944.484.859-00 (APELADO), WILI BERWIG - CPF: 781.916.371-20 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – ENTREGA DE 90.000 QUILOS DE ARROZ EM CASCA NATURAL E A GRANEL – ARGUIÇÃO DE INADIMPLÊNCIA – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – ART. 373, I, DO CPC – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ÔNUS DO AUTOR – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O ônus da prova incumbe ao autor quanto a fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC).

Diante da ausência de prova da inadimplência, deve ser julgado improcedente o pedido de indenização por danos materiais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por GILMAR TAFFAREL, contra a sentença exarada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, Drª. Thatiana dos Santos, que na Ação de Cobrança n.º 0001191-47.2007.8.11.0101, manejada em desfavor de ZILTO DONADELLO,
julgou improcedente
o pleito exordial.

Por fim, condenou o Autor\Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os últimos arbitrados em R$5.000,00 (cinco mil reais) nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.

Inconformado com a sentença, o Apelante aduz que:

- através de Cédula de Produto Rural – CPR N° 01/001, o Réu\Apelado se comprometeu a entregar-lhe, na data de 31 de março de 2004, a quantia de 90.000 (noventa mil) quilos de arroz em casca natural a granel, equivalente a 1.500 (mil e quinhentas) sacas de 60 (sessenta) quilos cada;

- em 19 de novembro de 2003, o Réu\Apelado, mais uma vez, se comprometeu, através de Cédula de Produtor Rural – CPR N° 01/001, a entregar-lhe, na mesma data retro mencionada, a quantia de 60.000 (sessenta mil) quilos de arroz em casca natural a granel, equivalente a 1.000 (mil) sacas de 60 (sessenta) quilos cada, conforme qualificação descrita na CPR n° 01/001;

- o Réu\Apelado encontra-se inadimplente, uma vez que não efetuou a entrega da quantia de 150.000 (cento e cinquenta mil) quilos de arroz, o equivalente a 2.500 (duas mil e quinhentas) sacas de 60 (sessenta) quilos cada, conforme qualificação descrita na CPR n° 01/001;

- ao julgar o feito, a Magistrada de primeiro grau ignorou por completo a principal prova do processo, a saber, testemunhal, uma vez que a prova pericial não foi possível pelo longo período perpassado entre o seu pedido, o seu deferimento e nomeação do perito;

- ante tal impossibilidade, que inclusive, é um cerceamento de defesa, a prova testemunhal é suprema no caso em voga, não podendo ser supercialrnente observado pelo julgador, eis que a obrigação contratual que se perfez por Cédula de Produto Rural, e teve cláusula do objeto confessadamente inadimplida, não sendo entregue em local previamente pactuado e na qualidade de arroz contratada;

- tal fato fora perfeitamente provado em fala da testemunha Regildo Mohor,

- a testemunha clareia o entendimento dos fatos e é categórico em afirmar a má qualidade do Produto;

- houve cerceamento de defesa no que toca a prova pericial, eis que pelo longo lapso temporal entre deferimento do pedido e sucessivas nomeações frustradas, não pôde ser realizada por perecimento do objeto.

Desse modo, requer o provimento do recurso, a fim de condenar o Apelado a pagar-lhe a quantia equivalente a 150.000 (cento e cinquenta mil) quilos, equivalentes a 2.500 (duas mil e quinhentas) sacas de 60(sessenta) quilos cada, de arroz em casca natural, a granel, do tipo 2, com 52% de grãos inteiros, 67% de renda bruta, até 13% de unidade, Variedade CIRAD, acrescido de juros e correção monetária.

Contrarrazões no id. 75879527 - Pág. 2. Sem preliminar

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a questão é simples e dispensa maiores digressões.

Como visto, cuida-se de ação de cobrança (para entrega de coisa), lastreada em duas Cédulas de Produto Rural, ambas com a numeração 01/001, promovida pela parte autora, pugnando pela entrega dos produtos pactuados no equivalente a 90.000 (noventa mil) quilos de arroz em casca natural a granel, do tipo 02, com 52% de grãos inteiros, 67% de renda bruta, até 13% de unidade, variedade CIRAD, safra 2003/2004 kg e 60.000 (sessenta mil) quilos de arroz em casca natural a granel, do tipo 02, com 52% de grãos inteiros, 67% de renda bruta, até 13% de unidade, variedade CIRAD, safra 2003/2004 (id. 75878482 - Pág. 1/6).

Embora o Autor\Apelante tenha afirmado inicialmente jamais ter recebido os objetos das cédulas rurais de nº 01/001, em sede de impugnação (id. 75878497 - Pág. 1) reconhece, a transferência de 150.000,00 (cento e cinquenta mil) quilos de arroz, alegando, entretanto, vício na qualidade do produto entregue, na medida em que o arroz depositado teria qualidade diversa daquela avençado nas CPR’s, confira-se:

Durante a instrução processual foram produzidas as seguintes provas:

A testemunha do Autor\Apelado, Regildo Mohr, afirmou em juízo que foi contratado e foi para Cláudia para carregar arroz que estava em um armazém, na saída deste Município, sentido União do Sul-MT. Disse q
ue ficou impossibilitado de efetuar o carregamento,
uma vez que os funcionários do armazém afirmaram que o arroz não seria padronizado, tinha má qualidade
,
sendo que devido à ocasião foi comunicado ao Requerente. Informou que não teve conhecimento de quem depositou o arroz no armazém.

O Requerente Gilmar Taffarel em seu depoimento pessoal em juízo afirmou que o requerido deveria entregar o produto no armazém Cláudia, contudo, realizou a entrega no Armazém Tartaruga, não sabendo especificar a quantidade, sendo que não foi procedida a retirada do produto em razão da qualidade/tipo que não havia comercialização para o arroz. Disse que teve prejuízo, uma vez que não recebeu o grão. Aduziu que foi a primeira vez que realizou negócio com o requerido.

Até aqui, fica evidente que houve o adimplemento da obrigação por parte do réu\Apelado, restando controverso apenas a questão da qualidade do grão.

Nesse quesito, entendo que o Autor\Apelante, sabendo que o grão é perecível, e a seu ver, apresentava vício de qualidade, deveria lançar mão da medida cautelar de produção antecipada de prova, como procedimento preparatório ao ajuizamento da ação, ou mesmo requerer incidentalmente, no curso da demanda, a realização prematura da perícia, com vistas a demonstrar a existência das falhas noticiadas, ou até mesmo, ele mesmo contratar um Agrônomo para a confecção do respectivo laudo.

Considerando a superação do suposto vício, já que a coisa já pereceu, resta impossibilitada a comprovação dos fatos constitutivos do direito da autora, de modo que a esta caberia requerer a produção antecipada da prova pericial, que poderia ter ocorrido antes do ajuizamento da ação ou no curso do processo, visando a comprovação do alegado defeito do veículo, nos termos do art. 333, I do CPC.

Não tendo requerido tais providências, deve suportar os ônus decorrentes de sua inércia.

Com relação a prova testemunhal, com todas as vênias, entendo que não há como aferir que a testemunha viu ou presenciou qualquer fator relacionado ao processo, pois quanto a qualidade do arroz simplesmente “ouviu dizer” e, no tocante ao carregamento, que essa testemunha veio zer em Claudia (MI), não se recordou qual era o armazém, não sabendo sequer se esse arroz era inerentes as CPR’S constante dos autos, a qual poderia ser de quaisquer outras negociações do Apelante.

A norma processual é clara, ao autor incumbe a prova do fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Como já mencionado, deflui dos documentos acostados aos autos que, na data de 20/04/2004, foi transferido, pelo requerido, no Tartaruga Armazéns Gerais Ltda, 150.000,00 (cento e cinquenta mil) quilos de arroz com casca natural, variedade CIRAD, safra 2003/2004, objeto da demanda, em favor do requerente (id. 75878490 - Pág. 1).

Ora, tantos são os meios através dos quais assim poderia acautelar-se, como, por exemplo, haver fotografado o produto entregue ou, ainda, postulado, administrativamente, a entrega de relatório, pelo Tartaruga Armazéns Gerais Ltda, acerca da qualidade do produto ali depositado em seu favor. Todavia, não tomou qualquer dessas medidas, prova que lhe incumbia.

Tendo o Autor\Apelante impugnado a qualidade, mas reconhecendo a entrega do produto, no exato montante indicado nas CPR’s retro mencionadas, atraiu para si o ônus de comprovar o vício alegado, nos termos do artigo 373, I, do CPC, do que não se desincumbiu a contento.

Em outras palavras, a lei processual atribui ao sujeito processual o encargo de provar determinado fato sob pena de, não o fazendo, sofrer o prejuízo de não ser acolhida a sua alegação pelo Juiz.

Sobre o tema, pertinentes as lições de Humberto Theodoro Júnior:

Não há dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há simples ônus, de modo que o litigante assume o riso de perder a causa se não proar os fatos alegados dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar por meio da tutela jurisdicional. Isso porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.

No dizer de Kisch, o ônus da prova vem a ser, portanto, a necessidade de provar para vencer a causa, de sorte que nela se pode ver uma imposição e uma sanção de ordem processual.

Inexistindo obrigação ou dever de provar para a parte, o ônus da prova se trona, em última análise, um critério de julgamento para o juiz: sempre que, ao tempo da sentença, ele se deparar com a falta ou insuficiência de provas para retratar a verdade dos fatos controvertidos, o juiz decidirá a causa contra aquele a quem o sistema legal atribuir o ônus da prova, ou seja, contra o autor, se foi o fato constitutivo do seu direito o não provado, ou contra o réu, se o que faltou foi a prova do fato extintivo, impeditivo ou modificativo invocado na defesa.

No ônus da prova, portanto, verifica-se um aspecto de 'regra de decisão', qual seja, evitar o non liquet (recusa de julgar). Por meio desse mecanismo processual, impede-se que a causa se encerre sem julgamento por falta de prova. Decide-se o mérito, segundo a regra do ônus probandi, desprezando-se a alegação de quem não provou o fato que lhe competia comprovar. Assim, o inaceitável non liquet (não julgamento) se transforma num liquet (julgamento do litígio) contra parte que descumpriu a regra legal de distribuição dos encargos probatórios. (Aut. Cit. Curso de Direito Processual Civil. Vol.1, 56ª ed., rev., atual. e ampl., Rio de Janeiro: Forense, págs. 875/876, 2015).

Assim, a ilação que se extrai é no sentido de que o Autor\Apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório, inexistindo provas contundentes dos danos por ele afirmados na exordial.

Dessa forma, deve ser mantida a sentença.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

Ficam majorados os honorários para R$6.000,00 (seis mil reais), conforme preceito do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021